Tribunal: TJMT
Processo: 0024416-20.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0024416-20.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 36.954.634/0001-20 (APELANTE), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), AIDES GENESIO DOS SANTOS - CPF: 206.189.801-72 (APELANTE), MARCILIO CANUTO DE SOUZA - CPF: 621.093.671-72 (APELANTE), AMILTO ERMITA - CPF: 900.975.301-82 (APELADO), DARLENE KATIA FOGLIATTO - CPF: 797.180.351-68 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS ERMITA - CPF: 055.596.361-69 (APELADO), SEBASTIAO ERMITA - CPF: 849.926.541-34 (APELADO), ADILSO ANTONIO ERMITA - CPF: 616.435.051-49 (APELADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (APELADO), JUSCELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 022.742.371-23 (APELADO), JOSE ADAIR ERMITA - CPF: 206.472.711-68 (APELADO), NILCEIA APARECIDA ERMITA - CPF: 007.510.641-81 (APELADO), ZILMA DE FATIMA ERMITA MARIANO - CPF: 720.243.301-00 (APELADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), VALMIR ERMITA - CPF: 593.875.211-68 (APELADO), ROSANGELA MENDES BORGES ERMITA - CPF: 933.405.671-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), AILTO BORGES MUNIZ ERMITA - CPF: 084.202.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX BORGES MUNIZ ERMITA - CPF: 054.763.011-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN BORGES MUNIZ ERMITA - CPF: 050.534.051-82 (TERCEIRO INTERESSADO), AIDES GENESIO DOS SANTOS - CPF: 206.189.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO CANUTO DE SOUZA - CPF: 621.093.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ULTRAPETITA – INOCORRÊNCIA – DECLARAÇÃO DO DOMÍNIO COMO CONSEQUÊNCIA NATURAL DO RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – POSSE COM ANIMUS DOMINI COMPROVADA – REQUISITOS PREENCHIDOS – ÔNUS DA PROVA REGULARMENTE CUMPRIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença que declara o domínio em favor do autor, na ação de usucapião, não incorre em vício de ultrapetita, pois essa é a própria finalidade jurídica da demanda, cuja pretensão é declaratória de aquisição originária da propriedade.

Atendidos os requisitos legais previstos no art. 1.238 do Código Civil, notadamente a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
por lapso temporal superior a quinze anos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a usucapião extraordinária.

A alegada precariedade da posse não restou comprovada, sendo inócuas alegações de comodato verbal desamparadas de prova robusta e contraditadas por testemunhos e elementos dos autos.

Inexistente inversão indevida do ônus da prova, pois cabia ao autor demonstrar os requisitos legais da usucapião – o que foi satisfatoriamente atendido.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0024416-20.2019.8.11.0055

APELANTE: LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

APELADOS: AMILTO ERMITA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de Ação de Usucapião Extraordinária n. 0024416-20.2019.8.11.0055 ajuizada pelos recorridos acima nominados, julgou PROCEDENTE os pedidos, nos seguintes termos
“Quanto à área usucapienda a sentença reconhece o domínio sobre o imóvel constante da matrícula no 30.839, mas não especifica a área de 3.760,55 m2, conforme delimitado nos autos, representada pelo memorial descritivo de ID 64647668 e auto de constatação ID 131565531. Desta forma reconheço o domínio da área de 3.760,55 m2, encravada na matrícula no 30.839.Quanto às obrigações fiscais a exigência genérica de “satisfação das obrigações fiscais” gera insegurança jurídica, especialmente considerando que os débitos fiscais existentes referem-se à totalidade da matrícula, não à área usucapienda. Além disso, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, não se exige a quitação de tributos como requisito para o reconhecimento da usucapião extraordinária. Assim, consigno o reconhecimento do domínio independe da quitação dos débitos fiscais, que poderão ser discutidos em ação própria. Quanto ao registro, constou na sentença que o registro será feito "em nome da autora", quando, na realidade, há vários autores. Trata-se de erro material, passível de correção de ofício. Determino que o registro da matrícula seja efetuado em nome de todos os autores/embargantes, e em caso de complemento da qualificação a Secretaria Judicial poderá de ofício requisitar a parte autora. Verifica-se que quanto a gratuidade de justiça, que somente os autores pleitearam e obtiveram o benefício da justiça gratuita. A empresa requerida não o requereu nem demonstrou hipossuficiência. Devendo neste caso ser revogada a concessão da gratuidade à parte requerida. Considerando que os autores foram vencedores e a requerida não foi beneficiária da gratuidade, é cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, em 10% sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §2o do CPC, bem como a condenação no pagamento das custas e despesas processuais.”.

Alega a Apelante que a sentença é nula, por ter conferido domínio onde se pleiteava posse, além de divergir da prova dos autos, a qual evidenciaria posse precária, decorrente de comodato verbal. Sustenta, ainda, inversão indevida do ônus da prova e ausência de análise adequada da prova testemunhal e documental.

Menciona que além de se divorciar da realidade fática, a sentença deixou de considerar os argumentos e documentos apresentados na contestação e nas alegações finais, violando os princípios da congruência, da legalidade e do devido processo legal.

Ao final, requer o provimento do recurso para:

a) Anular a sentença, por desconformidade entre o pedido e o dispositivo (art. 492 do CPC); ou

b) Reformá-la, julgando improcedente a ação de usucapião, reconhecendo a precariedade da posse e a ausência dos requisitos legais para o reconhecimento do domínio pelos Apelados.

Apresentadas contrarrazões.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça
OPINA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Tendo em vista ausência do preparo na interposição do recurso, fora determinado e realizado o pagamento em dobro da Apelação, conforme certidão de ID n. 310945366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO - PRELIMINAR- NULIDADE DA SENTENÇA

Cinge-se a controvérsia na correição ao reconhecimento de Usucapião Extraordinário.

A Imobiliária Apelante alega:

a) nulidade da sentença, por suposta incongruência entre pedido e dispositivo, sob o argumento de que a ação teria natureza possessória e não dominial;

b) inviabilidade da inversão do ônus da prova e erro de julgamento, afirmando que a posse dos autores decorre de comodato verbal, reconhecido por testemunha.

Inicialmente, registra-se que a Ação proposta pelos Apelados é, sem sombra de dúvidas, AÇÃO DE USUCAPIÃO

Nesse diapasão, a alegação de nulidade da sentença por extrapolação do pedido não prospera. Conforme a jurisprudência sedimentada, a ação de usucapião visa à aquisição originária do domínio, sendo a declaração dominial a consequência jurídica natural do acolhimento da pretensão – e não extrapolação dos limites da demanda.

A suposta incongruência apontada é, na realidade, fruto de equivocada compreensão da natureza da ação proposta.

Rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Pois bem. Conforme dicção do art. 1.241 do CC, é possível a declaração do direito de propriedade pelo usucapião:

“Art. 1.241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida, mediante usucapião, a propriedade imóvel.

Parágrafo único. A declaração obtida na forma deste artigo constituirá título hábil para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Como ensina Cristiano Chaves de Farias
“A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos legais. O art. 1.238 do Código Civil reafirma a usucapião como modo de aquisição de propriedade imobiliária. Seja qual for o gênero adotado, o termo usucapião é oriundo do latim usu capio, ou seja, tomar a coisa pelo uso.”.

Para fins de usucapião extraordinário, os requisitos estão previstos no art. 1.238 do CC,
ad litteram
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

O reconhecimento da propriedade imobiliária pela usucapião extraordinário depende:

a) do exercício da posse ininterrupta e com
animus domini
, independentemente de título e de boa-fé;

b) do decurso do lapso temporal de 10 ou 15 anos, conforme se trate de posse qualificada - assim entendida como aquela exercida para fins de moradia ou para a realização de obras ou serviços de caráter produtivo, na forma do art. 1.238, parágrafo único, do CC - ou não, respectivamente.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE OS PEDIDOS - POSSE AD USUCAPIONEM E POSSE PRECÁRIA - TRANSMUDAÇÃO DA SUA NATUREZA - POSSIBILIDADE - NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE - INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL ENTRE A AQUISIÇÃO DA POSSE E O SEU EXERCÍCIO - CONTRATO DE COMODATO - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

Hipótese: A presente controvérsia consiste em aferir se, para fins de usucapião extraordinário, a posse originariamente precária pode transmudar-se a dar ensejo àquela exercida com animus domini.

1. Tanto sobre a égide do Código anterior, quanto do atual, os únicos requisitos exigidos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário são a posse ad usucapionem e o prazo previsto em lei.

2. Para fins de aquisição da propriedade por usucapião admite-se tanto a acessão na posse, accessio possessionis, quanto a sucessão na posse, ou successio possessionis.

3. No caso dos autos, verifica-se que mesmo com a morte da primeira posseira, não houve alteração fática substancial a ponto de conduzir à transmudação da posse por ela exercida, já que durante todo o tempo a relação jurídica estabelecida entre as partes foi regida pelo comodato, primeiro verbal, depois escrito. Nas hipóteses em que a alteração fática autorizar, admite-se a transmudação da natureza da posse para fins de configuração de usucapião, todavia, tal não ocorreu na espécie, em que a posse originariamente adquirida em caráter precário, assim permaneceu durante todo o seu exercício.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1552548/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016)”

“RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. ART. 1.238 DO CCB. REFORMA. REEXAME DE PROVAS. ANÁLISE OBSTADA PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de aquisição originária por usucapião extraordinária, que, para sua configuração, exige um tempo mais prolongado da posse (no CC, de 16, 20 anos; no CC, de 2002, 15 anos), em comparação com as demais modalidades de usucapião, a ela dispensam-se as exigências de justo título e de posse de boa-fé.

2. A reforma do aresto quanto à comprovação dos requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, demandaria, necessariamente, o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 499.882/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014)”

Demais Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Comprovada a posse com ânimo de dono, bem como o transcurso do prazo legal, encontram-se preenchidos os requisitos do usucapião extraordinário, autorizando a declaração da aquisição de domínio pelo usucapiente, cujo prazo se implementou no curso do processo. Outrossim, a existência de gravame de hipoteca sobre o bem imóvel não implica óbice à aquisição pela usucapião por terceiro. No caso, resta suficientemente comprovado o ânimo de dono pelo período de tempo legalmente exigido, o que enseja a manutenção da procedência da pretensão inicial. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70083494666, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 18-03-2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TERRA DEVOLUTA. ANIMUS DOMINI. PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR OS REQUISITOS DA USUCAPIÃO. SENTENÇA MANTIDA. De conformidade com o art. 1.238 do Código Civil de 2002, que trata da usucapião extraordinária, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. O parágrafo único do art. 1.238 do CC admite a redução do prazo prescricional quando demonstrado o exercício qualificado da posse pela moradia ou pela realização de investimentos ou execução de serviços de caráter produtivo sobre o bem. Uma vez provado que os Requerentes exercem a posse sobre o imóvel com "animus domini", nele efetuando o plantio de alimentos, há mais de 10 anos, sem oposição ou resistência de terceiros, é de se declarar a prescrição aquisitiva, na modalidade de usucapião extraordinário. A mera alegação da ausência de registro por particulares não é motivo suficiente a comprovar que as terras em litígio são devolutas. Sentença mantida. O art. 85, §11o, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte autora majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, No 70079996468, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 21-02-2019)”

Nesse diapasão, em que pese a insurgência recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na medida em que os Apelados lograram êxito em comprovar o exercício de posse
ad usucapionem
,
sobretudo
porque possuem o imóvel há mais de 20 anos.

Logo, comprovada a posse contínua, com
animus domini
, sem interrupção nem oposição, o pedido de usucapião extraordinário deve ser julgado procedente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – ATO CITATÓRIO MANTIDO – REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 1.238 DO CC DEVIDAMENTE COMPROVADOS – EXERCÍCIO DA POSSE DE FORMA ININTERRUPTA – ANIMUS DOMINI – LAPSO TEMPORAL – COMPROVAÇÃO – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades críveis de localização do réu.Se há observância dos requisitos previstos na lei, especificamente quanto ao esgotamento dos meios disponíveis para a localização da parte contrária, impõe-se a manutenção do ato citatório realizado.
A usucapião é uma das formas originárias de aquisição da propriedade imóvel pela qual o interessado poderá adquirir o domínio do bem quando cumpridos os requisitos legais estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro. Para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono. Demonstrados os requisitos essenciais à procedência da usucapião, o pedido inicial deve ser julgado procedente.
(N.U 1000387-53.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DE IMÓVEL URBANO –
POSSE MANSA E PACÍFICA – ANIMUS DOMINI – LAPSO TEMPORAL – REQUISITOS COMPROVADOS – RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO AQUISITIVA
– SENTENÇA REFORMADA COM O PROVIMENTO DO APELO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.Embargos de declaração rejeitados.
(N.U 1001278-57.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)”

Outrossim, e conforme posto pelo ente ministerial, além do auto de constatação comprovar a posse dos Apelados, há impedimento fático à alegação de comodato verbal, vejamos
“O auto de constatação confirma a ocupação e o uso produtivo da terra, corroborado por documentos e depoimentos de vizinhos (id. 304854389). Por seu turno, a alegação de comodato verbal não se sustenta. Além de inexistir documento que a comprove, o alegado comodatário (Dary Ermita) faleceu em 2007, ao passo que o imóvel foi adquirido pela ré somente em 2012, o que torna impossível a alegação.”

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa para 11% sobre o valor o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025